Tribunal: TJDFT
Processo: 0713932-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS PREVENTIVAS.

1. Adequada a manutenção da prisão preventiva, considerando a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração criminosa, quando, em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, há histórico de violência.

2. As condições pessoais favoráveis do paciente não são aptas a afastar a custódia cautelar, principalmente se restou evidenciada a concretude da gravidade da conduta imputada.

3. Ordem denegada.